Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-87.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE INFRATORES – AUTORIA INDENE – ARREDAMENTO DA TESE DE MENOR PARTICIPAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RELATIVA MENORIDADE – COEXISTÊNCIA DE DOIS AUMENTOS SUCESSIVOS NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DA PENA – PRECEDENTES – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.